Tribunal: STF
Processo: RMS 24789
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL.
LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 515, § 3º DO CPC.
INAPLICABILIDADE PARA OS CASOS DE RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DEFINIDA NO ART. 105, I, "b" DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRECEDENTE.
1.      A litispendência pressupõe o
 aforamento anterior de uma mesma lide, sem que tenha transitado em
julgado decisão terminativa ou definitiva. Necessária, pois, a
identidade dos feitos quanto às partes, à causa de pedir e o pedido,
 mediato e imediato.
2.      Não há falar-se em litispendência entre
mandado de segurança e ação civil pública, quando naquele se discute
 ato coator de Ministro de Estado quanto ao pagamento de proventos,
e nesta, a própria concessão dos benefícios por Governo
Estadual.
3.      Inaplicabilidade do art. 515, § 3º, do CPC ---
inserido no capítulo da apelação --- aos casos de recurso ordinário
em mandado de segurança, visto tratar-se de competência definida no
texto constitucional. Precedente: RMS n. 24.309, Relator o Ministro
Marco Aurélio, DJ 30.04.2004.
4.      Recurso ordinário julgado
parcialmente procedente, determinando-se a remessa dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça para apreciação do mérito.